Tribunal: TJDFT
Processo: 0746386-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746386-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANDRE SOUZA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MPDFT contra a decisão de ID 52898743 - fls. 20/21 (mov. 314.1 - fls. 2/3), por intermédio da qual o Juízo da VEP, nos autos da execução n. 0110507-70.2007.8.07.0015, deferiu a remição de 177 (cento e setenta e sete) dias pela aprovação total do apenado ANDRÉ SOUZA PEREIRA no Encceja/2022 – Ensino Fundamental. Constatada a presença de informações contraditórias sobre o real nível de escolaridade do apenado, o MPDFT foi instado a colacionar “documento oficial comprobatório de que ANDRÉ já possuía ensino fundamental completo quando do início do cumprimento da pena na execução n. 0110507-70.2007.8.07.0015”. Em resposta, o Órgão Ministerial limitou-se a reportar que, em termo de interrogatório realizado em 28/4/2021 (mov. 124.7, fl. 2), ANDRÉ teria declarado possuir 8o ano do ensino fundamental, o que seria suficiente para comprovação do respectivo nível de escolaridade. Sem razão. Além da ata de audiência de mov. 124.7 não fazer menção ao grau escolar de ANDRÉ (ID 56934321), aludida declaração não consta nem mesmo dos autos da ação penal originária relacionada à respectiva reprimenda (autos n. 704899-87.2021.8.07.0003). Tais circunstâncias reforçam a confusão nos dados atinentes à escolaridade do apenado, a exemplo daqueles constantes do mov. 1.1 - fls. 1, mov. 1.6 - fl. 1 e mov. 1.7 – fl. 6. Ademais, o comando judicial foi expresso em determinar a juntada de documento oficial comprobatório de que ANDRÉ já possuía ensino fundamental completo quando do início da execução n. 0110507-70.2007.8.07.0015, que, segundo o RSPE, ocorreu em 2007. Assim, intime-se novamente o MPDFT para que cumpra o despacho de ID 56745597, convindo observar que o Órgão Ministerial dispõe de poder requisitório perante a Secretaria de Educação para tal fim. Prazo: 10 (dez) dias. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 22:36:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator